Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A autora informou que tem seguro coletivo de saúde, na condição de ex-cônjuge do autor. Narrou que foi atendida, em caráter de emergência, no Hospital DF Star, em 04.05.2021, em razão de quadro de isquemia cardíaca, sendo necessário realizar diversos procedimentos cirúrgicos (I - Ablação percutânea por cateter; II - Estudo eletrofisiológico cardíaco; II - Mapeamento de feixes; IV - Mapeamento eletroanatômico; V - Punção transeptal; e VI - Cateterismo cardíaco). Afirmou que os procedimentos tinham previsão de cobertura pela ré. Relata que o autor foi obrigado a contratar diretamente equipe médica de outro hospital, pois a seguradora não possuía médicos credenciados no Distrito Federal. Assevera que o autor desembolsou a quantia de R$ 24.000,00, na expectativa de obter reembolso integral. Entretanto, somente recebeu R$ 12.715,00. Assim, postulou a condenação da ré ao ressarcimento de R$ 11.285,00 (ID 35906323). A sentença, por sua vez, julgou procedente o pedido e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 11.285,00 (ID 35907664). As razões recursais, por outro lado, repetem parte da peça de defesa e postula a improcedência do pedido de reembolso (ID 35907669), sem impugnar os fundamentos da sentença. Ausente, assim, a necessária impugnação específica dos fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não pode ser admitido.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.